Tribunal: TCU
Processo: 011.054/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8276/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 011.054/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alcides Pedro Serafini de Marchi (XXX.219.150-XX); Alvaro Mario Tonial (XXX.885.930-XX); Cassius Antonio Bento dos Santos (XXX.041.070-XX); Cleiton Juliano Keifer Menezes (XXX.095.500-XX); Erico Francisco Caetano (XXX.820.730-XX); Fabiane Schalemberg da Trindade (XXX.569.530-XX); Flavio Bergmann (XXX.733.600-XX); Maria Rejane da Rosa Goulart (XXX.194.600-XX); Rosane Marin (XXX.890.670-XX); Simone do Nascimento Medeiros (XXX.389.680-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.